Tribunal: TJBA
Processo: 0005388-84.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 0005388-84.2012.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas Apelante: Adson Luiz de Assis Cunha Advogado: Dr. Revardiere Rodrigues Assunção (OAB/BA 31.608) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 1ª Vara Criminal Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). CONDENAÇÃO. PENAS DEFINITIVAS FIXADAS EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. APELO DEFENSIVO QUE PRETENDE, COMO PRELIMINAR, O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STF (TESE Nº 239, RE Nº 602.527) E DO STJ (SÚMULA 438). PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PEDE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DESTACANDO A NÃO OBSERVÂNCIA QUANTO À DISPOSIÇÃO DO ART. 226, CO CPP. EVIDENCIAM OS AUTOS QUE, NO DIA 23/03/2012, POR VOLTA DAS 15H, O RECORRENTE ADENTROU NA “FARMÁCIA BAHIA”, SITUADA NA ESTRADA DO COCO, E, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA, SUBTRAIU O DINHEIRO DO CAIXA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS, ESPECIALMENTE ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID 68879185), BEM COMO DAS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. O RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA, EMBORA NÃO TENHA SEGUIDO AS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP, NÃO FOI O ÚNICO MEIO DE PROVA, SENDO CORROBORADO PELA PRISÃO EM FLAGRANTE COM APREENSÃO DO OBJETO DO CRIME, E DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS NA PERSECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL, TORNADAS DEFINITIVAS. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0005388-84.2012.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, na qual figura como apelante ADSON LUIZ DE ASSIS CUNHA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)